Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS - CPF: 030.716.605-88 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS - CPF: 030.716.605-88 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1016071-90.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
: JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

de acórdão que,
à unanimidade, manteve a

sentença e negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

Embargos
: Alega que o acórdão é omisso quanto a majoração de honorários advocatícios na fase recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1016071-90.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
: JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante
alega que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários na fase recursal.

Pois bem.
No caso em questão, o recurso de apelação da requerida, ora embargada, foi desprovido e, assim, mantida a sentença que julgou procedente a ação que fixou indenização em R$3.000,00 a título de danos morais e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Logo, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020